Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015228-88.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (INTERESSADO), CLEUZA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 991.347.052-87 (INTERESSADO), FATIMA LUCIA TEODORO DA SILVA - CPF: 487.111.791-04 (INTERESSADO), JANINE DE SOUZA SANTANA - CPF: 018.343.521-42 (INTERESSADO), JUCILENE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 667.719.781-68 (INTERESSADO), MARILDA MORAES ARAGAO MARTINS - CPF: 002.675.401-08 (INTERESSADO), MARLY MARTINS ALVES DA SILVA - CPF: 027.935.741-98 (INTERESSADO), NILDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.516.851-84 (INTERESSADO), ROSENIL ISABEL RONDON DE PAULA - CPF: 030.541.421-67 (INTERESSADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DECLAROU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO ÀS IMPETRANTES CLEUZA RIBEIRO DA COSTA, JANINE DE SOUZA SANTANA, JUCILENE BEATRIZ DA SILVA, MARILDA MORAES ARAGÃO MARTINS, MARLY MARTINS ALVES DA SILVA, NILDA DOS SANTOS SILVA SOUZA E ROSENIL ISABEL RONDON DE PAULA, ANTE A OCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 6o, § 5o, DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009; E DEFERIU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE FÁTIMA LÚCIA TEODORO DA SILVA, NO PRAZO DE 10 DIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO — ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
— VERIFICAÇÃO.

CANDIDATO CLASSIFICADO — EXISTÊNCIA DE VAGA — DIREITO À NOMEAÇÃO.

O Sindicato
dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso

está legitimado a defender apenas os interesses dos profissionais a ele filiados, nos termos do artigo 5o, do Estatuto da categoria.

A existência de vaga ofertada no concurso público em razão da
não posse
de candidato mais bem classificado autoriza o deferimento da segurança para determinar a nomeação do candidato subsequente.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso — SINTEP
,
Cleuza Ribeiro da Costa
,
Fátima Lúcia Teodoro da Silva
,
Janine de Souza Santana
,
Jucilene Beatriz da Silva
,
Marilda Moraes Aragão Martins
,
Marly Martins Alves da Silva
,
Nilda dos Santos Silva Souza
e
Rosenil Isabel Rondon de Paula
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Asseguram que classificaram-se no concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza. A ordem de classificação é a seguinte:

Cleuza Ribeiro da Costa, quadragésima nona (49a) colocada para o Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se quarenta e cinco (45) vagas.

Fátima Lúcia Teodoro da Silva, sétima (7a) colocada para o Município de Rondonópolis, para o qual foram ofertadas cinco (5) vagas para
Pessoas com Necessidades Especiais – PNE
.

Janine de Souza Santana, nona (9a) colocada para o Município de Campo Novo do Parecis, para o qual ofertou-se oito (8) vagas.

Jucilene Beatriz da Silva, décima terceira (13a) colocada para o Município de Poconé, para o qual ofertou-se dez (10) vagas.

Marilda Moraes Aragão Martins, quinquagésima (50a) colocada para o Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se quarenta e cinco (45) vagas.

Marly Martins Alves da Silva, décima (10a) colocada para o Município de Vila Rica, para o qual ofertou-se oito (8) vagas.

Nilda dos Santos Silva Souza, sexta (6a) colocada para o Município de Matupá, para o qual ofertou-se cinco (5) vagas.

Rosenil Isabel Rondon de Paula, décima segunda (12a) colocada para o Município de Poconé, para o qual ofertou-se dez (10) vagas.

Asseveram que, com a desistência de candidatos mais bem classificados e que foram nomeados, “
adquiriram posição dentro do número de vagas ofertadas no concurso público
”, razão pela qual, possuem direito líquido e certo à nomeação no cargo.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 5705452).

Indeferida a liminar (Id. 5754819).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 6013805).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 23242515), opina pelo “
acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP
” e, no mérito, pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, pontilho que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP está legitimado a defender os interesses de profissionais da rede pública de ensino “
sindicalizados
”, nos termos do artigo 5o, do Estatuto da categoria (Id. 5524143, fls. 3).

Já o artigo 6o estabelece que “
poderão ser admitidos como sindicalizados do SINTEP/MT: a) os trabalhadores do ensino público em atividade na rede estadual e nas redes municipais de ensino no Estado de Mato Grosso; b) os profissionais habilitados para funções educativas, ainda que desempregados, desde que residentes no Estado de Mato Grosso; c) os trabalhadores do ensino público aposentados
.” (Id. 5524143, fls. 4).

A teor do que dispõe o artigo 7o
: “
Os sindicalizados passam a gozar de seus direitos e deveres no SINTEP/MT, a partir do momento em que, solicitada sua filiação em ficha-requerimento, tiverem o nome registrado no Sistema de Gerenciamento Central de Filiação do Sindicato
.” (Id. 5524143, fls. 4).

No caso, as impetrantes, almejam o ingresso no serviço público; logo, quem pretende entrar, ainda não está dentro. Portanto patente é a ilegitimidade do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo ativo do
mandamus
.

[...] a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os sindicatos de servidores não têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa de interesse de candidatos aprovados em concurso público destinado ao provimento de cargos na administração pública. Isso porque, enquanto não investidos em cargos públicos, estes não ostentam a condição de servidores. Precedentes: AgInt no RMS n. 49.529/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no RMS n. 49.958/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 58382/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019).

Dessa forma, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de indeferir a segurança em relação ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP.

Afastado o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso do polo ativo, passo à análise do mandado de segurança impetrado por Cleuza Ribeiro da Costa, Fátima Lúcia Teodoro da Silva, Janine de Souza Santana, Jucilene Beatriz da Silva, Marilda Moraes Aragão Martins, Marly Martins Alves da Silva, Nilda dos Santos Silva Souza e Rosenil Isabel Rondon de Paula.

No tocante às impetrantes, Cleuza Ribeiro da Costa, Janine de Souza Santana, Jucilene Beatriz da Silva, Marilda Moraes Aragão Martins, Marly Martins Alves da Silva, Nilda dos Santos Silva Souza e Rosenil Isabel Rondon de Paula

o mandado de segurança perdeu o objeto, uma vez que referidas candidatas foram nomeadas espontaneamente pela Administração, consoante Ato no 5.500/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.677, de 24 de janeiro de 2020.

Em relação à Fátima Lúcia Teodoro da Silva, classificada em sétimo (7o) lugar para o cargo de
Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza (Município de Rondonópolis), na condição de Pessoas com Necessidades Especiais – PNE, pontuo que,
em razão da não posse de candidatos mais bem classificados e que foram nomeados, referida candidata passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, motivo pelo qual, possui direito líquido e certo à nomeação no cargo.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação às impetrantes Cleuza Ribeiro da Costa, Janine de Souza Santana, Jucilene Beatriz da Silva, Marilda Moraes Aragão Martins, Marly Martins Alves da Silva, Nilda dos Santos Silva Souza e Rosenil Isabel Rondon de Paula, ante a ocorrência da perda do objeto,
com fundamento nos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
; e

ii) deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante Fátima Lúcia Teodoro da Silva, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Cleuza Ribeiro da Costa
,
Fátima Lúcia Teodoro da Silva
,
Janine de Souza Santana
,
Jucilene Beatriz da Silva
,
Marilda Moraes Aragão Martins
,
Marly Martins Alves da Silva
,
Nilda dos Santos Silva Souza
,
Rosenil Isabel Rondon de Paula
e pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso — SINTEP
contra decisão que indeferiu a liminar (Id.
6013805
).

Asseguram que, “
em virtude da desistência dos candidatos em melhor colocação em assumirem o cargo, adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e por isso passaram a ter direito subjetivo à nomeação
”
.

Requerem a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 7386733).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso — SINTEP
,
Cleuza Ribeiro da Costa
,
Fátima Lúcia Teodoro da Silva
,
Janine de Souza Santana
,
Jucilene Beatriz da Silva
,
Marilda Moraes Aragão Martins
,
Marly Martins Alves da Silva
,
Nilda dos Santos Silva Souza
e
Rosenil Isabel Rondon de Paula
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Asseguram que classificaram-se no concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza. A ordem de classificação é a seguinte:

Cleuza Ribeiro da Costa, quadragésima nona (49a) colocada para o Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se quarenta e cinco (45) vagas.

Fátima Lúcia Teodoro da Silva, sétima (7a) colocada para o Município de Rondonópolis, para o qual foram ofertadas cinco (5) vagas para
Pessoas com Necessidades Especiais – PNE
.

Janine de Souza Santana, nona (9a) colocada para o Município de Campo Novo do Parecis, para o qual ofertou-se oito (8) vagas.

Jucilene Beatriz da Silva, décima terceira (13a) colocada para o Município de Poconé, para o qual ofertou-se dez (10) vagas.

Marilda Moraes Aragão Martins, quinquagésima (50a) colocada para o Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se quarenta e cinco (45) vagas.

Marly Martins Alves da Silva, décima (10a) colocada para o Município de Vila Rica, para o qual ofertou-se oito (8) vagas.

Nilda dos Santos Silva Souza, sexta (6a) colocada para o Município de Matupá, para o qual ofertou-se cinco (5) vagas.

Rosenil Isabel Rondon de Paula, décima segunda (12a) colocada para o Município de Poconé, para o qual ofertou-se dez (10) vagas.

Asseveram que, com a desistência de candidatos mais bem classificados e que foram nomeados, “
adquiriram posição dentro do número de vagas ofertadas no concurso público
”, razão pela qual, possuem direito líquido e certo à nomeação no cargo.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 5705452).

Indeferida a liminar (Id. 5754819).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 6013805).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 23242515), opina pelo “
acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do SINTEP
” e, no mérito, pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

De início, pontilho que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP está legitimado a defender os interesses de profissionais da rede pública de ensino “
sindicalizados
”, nos termos do artigo 5o, do Estatuto da categoria (Id. 5524143, fls. 3).

Já o artigo 6o estabelece que “
poderão ser admitidos como sindicalizados do SINTEP/MT: a) os trabalhadores do ensino público em atividade na rede estadual e nas redes municipais de ensino no Estado de Mato Grosso; b) os profissionais habilitados para funções educativas, ainda que desempregados, desde que residentes no Estado de Mato Grosso; c) os trabalhadores do ensino público aposentados
.” (Id. 5524143, fls. 4).

A teor do que dispõe o artigo 7o
: “
Os sindicalizados passam a gozar de seus direitos e deveres no SINTEP/MT, a partir do momento em que, solicitada sua filiação em ficha-requerimento, tiverem o nome registrado no Sistema de Gerenciamento Central de Filiação do Sindicato
.” (Id. 5524143, fls. 4).

No caso, as impetrantes, almejam o ingresso no serviço público; logo, quem pretende entrar, ainda não está dentro. Portanto patente é a ilegitimidade do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo ativo do
mandamus
.

[...] a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os sindicatos de servidores não têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa de interesse de candidatos aprovados em concurso público destinado ao provimento de cargos na administração pública. Isso porque, enquanto não investidos em cargos públicos, estes não ostentam a condição de servidores. Precedentes: AgInt no RMS n. 49.529/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no RMS n. 49.958/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 58382/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019).

Dessa forma, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de indeferir a segurança em relação ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP.

Afastado o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso do polo ativo, passo à análise do mandado de segurança impetrado por Cleuza Ribeiro da Costa, Fátima Lúcia Teodoro da Silva, Janine de Souza Santana, Jucilene Beatriz da Silva, Marilda Moraes Aragão Martins, Marly Martins Alves da Silva, Nilda dos Santos Silva Souza e Rosenil Isabel Rondon de Paula.

No tocante às impetrantes, Cleuza Ribeiro da Costa, Janine de Souza Santana, Jucilene Beatriz da Silva, Marilda Moraes Aragão Martins, Marly Martins Alves da Silva, Nilda dos Santos Silva Souza e Rosenil Isabel Rondon de Paula

o mandado de segurança perdeu o objeto, uma vez que referidas candidatas foram nomeadas espontaneamente pela Administração, consoante Ato no 5.500/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.677, de 24 de janeiro de 2020.

Em relação à Fátima Lúcia Teodoro da Silva, classificada em sétimo (7o) lugar para o cargo de
Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza (Município de Rondonópolis), na condição de Pessoas com Necessidades Especiais – PNE, pontuo que,
em razão da não posse de candidatos mais bem classificados e que foram nomeados, referida candidata passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, motivo pelo qual, possui direito líquido e certo à nomeação no cargo.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação às impetrantes Cleuza Ribeiro da Costa, Janine de Souza Santana, Jucilene Beatriz da Silva, Marilda Moraes Aragão Martins, Marly Martins Alves da Silva, Nilda dos Santos Silva Souza e Rosenil Isabel Rondon de Paula, ante a ocorrência da perda do objeto,
com fundamento nos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
; e

ii) deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante Fátima Lúcia Teodoro da Silva, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020